Tribunal: TJPA
Processo: 0800397-83.2025.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800397-83.2025.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE DOLO ESPECÍFICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Nova Timboteua contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-Prefeita Municipal, sob o fundamento de ausência de descrição mínima da conduta dolosa imputada à requerida. O Município sustentou que a ex-gestora deixou de prestar contas durante os mandatos exercidos entre 1º.01.2017 e 31.12.2024, o que teria ocasionado a inscrição do ente municipal em cadastros restritivos, notadamente no CAUC/SIAFI, impedindo a celebração de convênios e o recebimento de transferências voluntárias. A sentença indeferiu a inicial após oportunizada emenda, por entender que a parte autora não individualizou a conduta nem demonstrou elementos mínimos de dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, diante da ausência de individualização da conduta imputada à ex-gestora e de elementos mínimos indicativos de dolo específico na suposta omissão de prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de improbidade administrativa possui natureza sancionatória e exige observância rigorosa dos requisitos mínimos de admissibilidade da petição inicial, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/1992.

O art. 17, § 6º, I e II, da Lei nº 8.429/1992 exige que a petição inicial individualize a conduta do réu e apresente elementos probatórios mínimos da ocorrência do ato de improbidade, de sua autoria e do dolo imputado.

O art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992 autoriza a rejeição da petição inicial quando não preenchidos os requisitos legais de admissibilidade ou quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

A responsabilidade por ato de improbidade administrativa não pode decorrer de presunção fundada exclusivamente no exercício do cargo público de Prefeita Municipal.

A configuração da improbidade administrativa, após a Lei nº 14.230/2021, exige demonstração de conduta dolosa, compreendida como vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito tipificado, não bastando a mera voluntariedade do agente.

A tipificação prevista no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992 exige que o agente deixe de prestar contas quando obrigado a fazê-lo e disponha de condições para tanto, com a finalidade específica de ocultar irregularidades.

O mero atraso, a omissão formal ou a deficiência administrativa na prestação de contas não configuram, por si sós, ato de improbidade administrativa, sem elementos concretos de má-fé, desonestidade, dano efetivo ou finalidade ilícita.

A petição inicial e a emenda apresentada pelo Município não indicam concretamente quais documentos estavam exclusivamente sob posse da ex-gestora, quais prestações de contas deixaram de ser apresentadas por ato pessoal e consciente, quais notificações foram regularmente dirigidas à requerida e em que consistiria a intenção específica de ocultar irregularidades.

A instrução probatória não supre a ausência de justa causa mínima para o recebimento da ação de improbidade, pois a fase inicial, embora não exija prova exauriente, demanda suporte mínimo, consistente e individualizado quanto à materialidade, à autoria e ao dolo.

A ação de improbidade administrativa não se confunde com mecanismo genérico de apuração de irregularidades administrativas, nem com responsabilidade administrativa ou contábil eventualmente apurável perante os órgãos de controle competentes.

A petição inicial fundada em imputações genéricas e em presunções derivadas do cargo inviabiliza o contraditório e a ampla defesa e conduz à indevida responsabilização objetiva, incompatível com a Lei de Improbidade Administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial da ação de improbidade administrativa deve individualizar a conduta imputada ao réu e apresentar elementos mínimos de materialidade, autoria e dolo.

A omissão ou o atraso na prestação de contas somente configura ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, quando houver elementos mínimos de que o agente atuou com a finalidade específica de ocultar irregularidades.

O exercício do cargo público não autoriza, por si só, a presunção de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

A ausência de justa causa mínima e de descrição concreta da conduta dolosa impõe o indeferimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, § 1º, II, § 2º, 485, I, e 1.009; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10, 11, VI, 17, § 6º, I e II, e 17, § 6º-B; Lei nº 14.230/2021; CF/1988, art. 37, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000326-44.2011.8.14.0022, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.848.716/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.09.2025, DJEN 22.09.2025; STJ, REsp nº 2.112.499/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.767.529/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.08.2021, DJe 13.12.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 261.648/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.04.2019, DJe 08.05.2019; TRF-1, AC nº 0000532-02.2022.4.01.3701, Rel. Des. Federal Ney Bello, j. 09.08.2022; TRF-1, AC nº 0001960-33.2017.4.01.3200, Rel. Des. Federal Ney Bello, 3ª Turma, j. 26.04.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0001283-96.2017.8.14.0034, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800397-83.2025.8.14.0034

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA.

APELADOS:
CLÁUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela de urgência
ajuizada em face de
CLÁUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO
, ex-Prefeita Municipal, por meio da qual foi indeferida a petição inicial, com fundamento no art. 330, § 1º, II e § 2º, do Código de Processo Civil.

Na origem, o Município autor sustentou, em síntese, que a requerida teria exercido dois mandatos como Prefeita Municipal de Nova Timboteua, no período de 1º/01/2017 a 31/12/2024, e que sua gestão teria sido marcada por grave negligência administrativa, especialmente quanto ao dever de prestar contas anualmente. Alegou, ainda, que a suposta omissão teria acarretado a inscrição do ente municipal em cadastros restritivos, notadamente no CAUC/SIAFI, impedindo a celebração de convênios e o recebimento de transferências voluntárias.

O Juízo de origem, antes de decidir, determinou a emenda da inicial para que o Município demonstrasse o dolo atribuído à requerida. Após a manifestação do ente municipal, a petição inicial foi indeferida, sob o fundamento de que a parte autora não teria detalhado minimamente a conduta da requerida, limitando-se a presumir sua responsabilidade pelo simples fato de ter ocupado o cargo de gestora municipal.

Inconformado, o Município interpôs apelação, alegando que a inicial conteria elementos suficientes para o processamento da demanda, sustentando que a ex-gestora teria deixado de prestar contas de valores públicos recebidos durante sua gestão, o que configuraria violação aos deveres de legalidade, transparência e moralidade administrativa. Defende, ainda, que não se exigiria prova exauriente do dano ou do dolo na fase inaugural, bastando a presença de indícios mínimos para o recebimento da ação.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que a petição inicial seria genérica, sem individualização da conduta, sem demonstração de dolo específico e sem indicação concreta de dano ao erário. Sustentou, ainda, que eventual atraso ou irregularidade formal na prestação de contas não se confunde, por si só, com ato de improbidade administrativa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que fosse mantida integralmente a sentença recorrida.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, por se insurgir contra sentença que indeferiu a petição inicial. O recurso é tempestivo, conforme consignado no parecer ministerial, sendo o apelante ente fazendário, dispensado do recolhimento do preparo recursal.

MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, sob o fundamento de ausência de descrição mínima da conduta dolosa imputada à requerida.

Com efeito, a ação de improbidade administrativa possui natureza sancionatória e, por isso, exige observância rigorosa dos requisitos mínimos de admissibilidade da petição inicial, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/1992.

Nos termos do art. 17, § 6º, incisos I e II, da Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve individualizar a conduta do réu e apontar elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, bem como sua autoria, além de estar instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado.

Além disso, o art. 17, § 6º-B, do mesmo diploma legal estabelece que a petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 do CPC, bem como quando não preenchidos os requisitos previstos nos incisos I e II do § 6º do art. 17, ou quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

No caso concreto, a narrativa inicial, embora afirme a existência de omissão na prestação de contas e mencione a suposta inscrição do Município em cadastro restritivo, não individualiza, com a precisão exigida para a deflagração de demanda sancionatória, qual conduta concreta teria sido praticada pela ex-gestora com vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito.

A imputação formulada pelo Município encontra-se centrada, em grande medida, na circunstância de a apelada ter exercido o cargo de Prefeita Municipal no período em que teriam ocorrido as pendências administrativas. Contudo, a responsabilidade por ato de improbidade administrativa não pode decorrer de presunção fundada exclusivamente no exercício do cargo público.

Após a Lei nº 14.230/2021, a configuração da improbidade exige demonstração de conduta dolosa, compreendida como vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, não bastando a mera voluntariedade do agente. Tal compreensão foi expressamente destacada no parecer ministerial, ao assinalar que deixou de existir a modalidade culposa de improbidade, sendo indispensável, desde o início do processo, a presença de elementos mínimos acerca do efetivo dolo do agente, e não sua presunção em razão do cargo ocupado.

Especificamente quanto ao art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, invocado pelo Município, a tipificação exige que o agente deixe de prestar contas quando obrigado a fazê-lo, desde que disponha de condições para tanto, com vistas a ocultar irregularidades. Assim, não basta a indicação de atraso, omissão formal ou deficiência administrativa na prestação de contas; é necessário que a inicial apresente elementos mínimos de que a conduta foi praticada com finalidade específica de ocultação de irregularidades.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao afirmar que o mero atraso ou a existência de falhas formais na documentação apresentada não configuram improbidade administrativa se não houver prova de que o agente atuou "com vistas a ocultar irregularidades", conforme exige a atual redação do art. 11, VI, da LIA. Nesse sentido, colhe-se julgado deste Relator:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-prefeita municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando-a ao ressarcimento ao erário, suspensão de direitos políticos, aplicação de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público. A condenação fundamentou-se na ausência de prestação tempestiva de contas do Convênio nº 018/2008/SEDURB, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação tempestiva de contas configura, por si só, ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se há nos autos prova de dolo específico por parte da gestora, apta a ensejar as sanções previstas na LIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, exige a demonstração de conduta dolosa, sendo insuficiente a mera irregularidade formal ou o atraso na prestação de contas.

A nova redação da LIA, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, reforça a exigência de dolo específico, vedando a responsabilização por mera culpa, em consonância com os princípios do direito administrativo sancionador.

Nos autos, a prestação de contas foi realizada de forma intempestiva, mas não restou demonstrada a intenção da agente de ocultar irregularidades ou causar prejuízo ao erário, tampouco houve determinação de devolução de valores pelo TCE/PA, que aplicou apenas multa administrativa.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJ/PA é firme no sentido de que o atraso na prestação de contas, desacompanhado de prova de má-fé ou desvio de recursos, não configura ato ímprobo.

A ausência de dolo específico inviabiliza a subsistência das sanções impostas na sentença, impondo-se o julgamento de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A simples intempestividade na prestação de contas, desacompanhada de prova de dolo específico ou prejuízo ao erário, não configura ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992.

A responsabilização por ato de improbidade exige a comprovação de conduta dolosa dirigida à violação dos princípios administrativos ou à ocultação de irregularidades, sendo incabível a aplicação das sanções da LIA por mera irregularidade formal.

A ausência de devolução de valores determinada pelo Tribunal de Contas reforça a inexistência de prejuízo ao erário e de má-fé na conduta do agente público.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021), art. 11, VI; CF/1988, art. 37, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1767529/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.08.2021, DJe 13.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 261.648/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.04.2019, DJe 08.05.2019; TRF-1, AC 0000532-02.2022.4.01.3701, Rel. Des. Federal Ney Bello, j. 09.08.2022; TJ/PA, Apelação Cível 0001283-96.2017.8.14.0034, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.04.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000326-44.2011.8.14.0022 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025)

Colaciono julgado do Tribunal da Cidadania para corroborar o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 11, VI, DA LEI 8.429/1992. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, PELA INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que "o réu, mesmo que de forma tardia, prestou as contas devidas, relativas às verbas federais repassadas ao Município", demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. "A configuração do ato de improbidade relativo ao descumprimento do dever de prestar contas requer, nos termos da redação atual do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/1992, a demonstração de que o agente público praticou a conduta "com vistas a ocultar irregularidades"" (REsp 2.112.499/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.848.716/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

No caso dos autos, a petição inicial e a emenda apresentada não superam esse ônus argumentativo e probatório mínimo. O Município afirma que a ausência de prestação de contas teria ocasionado entraves administrativos e possíveis restrições ao recebimento de transferências voluntárias, mas não descreve, de modo concreto, quais documentos estavam exclusivamente sob posse da apelada, quais prestações de contas deixaram de ser apresentadas por ato pessoal e consciente dela, quais notificações foram regularmente dirigidas à requerida e em que consistiria a intenção específica de ocultar irregularidades.

Ressalte-se que o próprio Juízo de origem oportunizou a emenda da petição inicial, justamente para que fosse demonstrado o dolo atribuído à requerida. Ainda assim, concluiu que a parte autora não apresentou elementos mínimos suficientes para o prosseguimento da ação.

A alegação recursal de que a instrução probatória serviria para aprofundar a apuração não afasta a exigência legal de justa causa mínima para o recebimento da ação de improbidade. A fase inicial não demanda prova exauriente, mas exige suporte mínimo, consistente e individualizado quanto à materialidade, autoria e dolo. A ausência desses elementos não pode ser suprida por investigação judicial prospectiva, sob pena de transformar a ação de improbidade em mecanismo genérico de apuração de irregularidades administrativas.

A jurisprudência, após a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, tem reafirmado que a mera irregularidade administrativa, desacompanhada de elementos concretos de má-fé, desonestidade, dano efetivo ou finalidade ilícita, não autoriza o prosseguimento da ação sancionatória. A improbidade administrativa não se confunde com ilegalidade simples, erro de gestão, desorganização administrativa ou impropriedade formal no controle de contas.

No ponto, mostra-se pertinente a distinção entre eventual responsabilidade administrativa ou contábil, a ser apurada perante os órgãos de controle competentes, e a responsabilidade por improbidade administrativa, que exige tipicidade estrita, dolo e justa causa sancionatória.

A própria defesa sustenta que documentos posteriores indicariam regularização de obrigações junto aos sistemas oficiais, inclusive com apresentação de recibo SIOPE relativo ao exercício de 2024, o que reforça a necessidade de cautela na conversão de pendências administrativas em imputação ímproba.

Ainda que essa regularização não afaste, por si só, eventual irregularidade pretérita, evidencia que a controvérsia demanda delimitação mais precisa do comportamento atribuído à requerida, o que não se verifica na petição inicial.

Também não se desconhece que o Município sustenta, em suas razões recursais, que a omissão teria sido consciente e direcionada a impedir o controle da execução dos convênios.

Todavia, a mera afirmação de consciência ou intencionalidade, desacompanhada de elementos concretos que indiquem a finalidade de ocultação de irregularidades, não satisfaz o requisito do dolo específico exigido pelo art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992.

A ação de improbidade administrativa, por sua gravidade e pelas severas consequências pessoais, políticas e patrimoniais que pode produzir, não pode ser recebida com base em imputações genéricas ou presunções derivadas do cargo. Exige-se que a parte autora apresente narrativa minimamente delimitada e elementos que indiquem, de forma objetiva, a prática dolosa do ato tipificado.

Assim, correta a sentença ao indeferir a petição inicial, por ausência de elementos mínimos aptos a demonstrar a presença de dolo específico e por deficiência na individualização da conduta imputada à requerida.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8 .429/92. FNDE. EX-PREFEITOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA. NARRATIVA E IMPUTAÇÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CABIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, que regulamentou o disposto no art. 37, § 4º, da Constituição da República, tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em que: a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); b) causem prejuízo ao erário (art. 10); e c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa. 2. A conduta ímproba deve vir bem delimitada na exordial, sob pena de impossibilitar a defesa do demandado. No caso, o Município autor não demonstrou, na peça inaugural, as circunstâncias particulares dos alegados atos ímprobos cometidos pelos requeridos. 3. Para a configuração do ato de improbidade é imprescindível a demonstração detalhada, clara e precisa da conduta do agente. É necessária a mínima individualização da conduta a fim de possibilitar ao demandado o exercício ao contraditório e à ampla defesa. Limitou-se o autor a deduzir na peça de ingresso, narrativa genérica, sem indicar com precisão necessária as condutas dos ex-gestores municipais, que, em tese, consubstanciariam atos ímprobos. 4. A imputação da conduta de forma genérica e imprecisa acarreta em responsabilidade objetiva, o que não é admitido na Lei de Improbidade Administrativa. 5. Ante a inépcia da inicial em não demonstrar o cometimento de ato ímprobo pelos requeridos, com suas especificações, necessário se negar provimento à apelação e manter o decisum que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 6. Apelação não provida. (TRF-1 - AC: 00019603320174013200, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 26/04/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 26/04/2022 PAG PJe 26/04/2022 PAG)

Desse modo, não há fundamento para a reforma da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial da ação civil pública, nos termos da fundamentação supra.

Sem majoração de honorários recursais, por se tratar de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em que não se evidencia hipótese excepcional de má-fé apta a justificar condenação em verba honorária.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026